Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-44.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000156-44.2016.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LORI APARECIDA KOVALCZYK RIBEIRO Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MUCURI. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRETENSÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO E AO PAGAMENTO DA DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES. PROCESSO EXTINTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE O PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FATO E DE DIREITO QUE MOTIVARAM O PEDIDO QUE NÃO IMPLICAM EM RENÚNCIA AO PRETENSO DIREITO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO FIM DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE PRESENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000156-44.2016.8.05.0172, oriundo da comarca de Mucuri, em que figuram, como apelante, LORI APARECIDA KOVALCZYK RIBEIRO, e, como apelado, MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.